Tribunal: TJPA
Processo: 0804917-33.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804917-33.2021.8.14.0000

PACIENTE: WALMERSON RICARDO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NOS ARTs. 217-A, c/c 71, DO CÓDIGO PENAL – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

No caso presente, a custodia cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública, que visa resguardar a integridade física e psicológica da criança, se justifica pela suposta periculosidade do agente e na gravidade concreta da conduta perpetrada contra uma criança de 03 (três) anos de idade, aproveitando-se da relação de confiança e autoridade que gozava por ser parente da mãe da vítima.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Rosiane Bastos Nunes, em favor do nacional WALMERSON RICARDO DOS SANTOS, contra ato do douto juízo da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente está sendo acusado de suposta prática do delito capitulado no art. 217-A, do Código Penal, autos do processo crime de nº 0804936-97.2021.8.14.0401.

Alega que a decisão que decretou sua custódia preventiva e a que negou à sua revogação, apresentam fundamentação genérica, desprovida dos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Sustenta que ele goza de condições pessoais, sendo possível a concessão da medida liminar, com imposição de medidas cautelares diversas, para que responda o processo em liberdade. Juntou documentos.

Recebido o feito indeferi o pedido de liminar, Id 5276583, requisitando informações que foram prestadas na Id 5314602, constando manifestação do Ministério Público na Id 5331085 pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional WALMERSON RICARDO DOS SANTOS,
acusado de suposta prática delitiva capitulada no art. 217-A, c/c 71, ambos do Código Penal, sob o argumento de ausência de requisitos legais em decisão que decretou e que negou a revogação da custódia preventiva.

Consta da documentação juntada com a impetração, que o menor P. H. de O. G, com 03 (três) anos de idade, à época, costumava frequentar à casa do ora paciente WALMERSON RICARDO DE OLIVEIRA, que fica ao lado da sua para brincar e, supostamente, estaria sofrendo abusado sexual por ele, fato revelado pela criança aos seus pais após apresentar vermelhidão e dores em sua região anal, sendo levado ao conhecimento da autoridade policial no dia 19/09/2020.

Ao receber a representação pela prisão preventiva do paciente, Id 5314603, o juízo proferiu decisão por sua decretação e a fundamentou da seguinte forma,
in verbis
:

“No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório juntado até o momento, em especial os depoimentos das testemunhas e do laudo pericial sexológico de n° 2020.01.000934-SEX. Trata-se de crime hediondo (art. 1ª, VI, da lei nº 8.072/90), de natureza gravíssima, perpetrado contra menor de 03 (três) anos de idade, praticado dentro de ambiente doméstico, cujo agente criminoso, segundo os relatos, corresponde ao primo da genitora da vítima.

.......

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a sra. KAMILA NASCIMENTO DE OLIVEIRA informou o pai da vítima, e ambos comunicaram à Autoridade Policial, que logo providenciou que o infante fosse submetido à exame pericial, sendo o Laudo nº 2020.01.000934-SEX conclusivo ao atestar a presença de vestígios de práticas libidinosas diversas da conjunção carnal, sugestiva de manipulação anal.

.....

Isto posto, observa-se que as provas angariadas, inclusive a testemunhal, não apresentam contradições, restando evidenciado que o material probatório juntado aos autos indica, de maneira consistente, a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria por parte do representado.

.....

Assevere-se que grande parte dos crimes sexuais é cometida em ambiente doméstico e, por geralmente ocorrerem em lugares privados, ficam distantes dos olhares de possíveis testemunhas. Nesse sentido, as declarações da vítima, conjugada com as demais provas colhidas, devem ser apreciadas com grande valor, sendo por vezes mais do que suficientes para fundamentar a segregação cautelar e, até eventual condenação. Desse modo, a decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantir a instrução criminal e salvaguardar a ordem pública, requisitos que são identificados diante do fato de ser o representado parente e vizinho da vítima, e, ainda, conhecendo toda a rotina do menor e sua família, pode vir atrapalhar o prosseguimento das investigações, uma vez que seria capaz de cooptar e assediar testemunhas, ou fugir da investigação, o que igualmente justifica a decretação da prisão.

.....

Outrossim, a periculosidade do requerido resta evidente vez que se utilizando da inocência de uma criança, de 03 (três) anos de idade, bem como da sua falta de maturidade e percepção da gravidade dos abusos, usando de ardil e extrapolando todos os limites da confiança que lhe fora depositada, praticou atos libidinosos, tudo no vil afã de satisfazer lascívia própria, causando danos emocionais à vítima e a sua família, que estão vulneradas emocionalmente e psicologicamente.

.....

Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do representado
WALMERSON RICARDO DE OLIVEIRA, brasileiro, filho de Valdecila de Oliveira e Manoel da Conceição Silva de Oliveira, nascido em 30/09/1972, residente à Tv. José Pio, nº.1161, entre Curuça e 14 de março, bairro do Umarizal, Belém/PA,
devendo ser expedido mandado de prisão preventiva contra o mesmo”.

Data venia
, a prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos narrados pelo menor, o que já se justifica como motivo suficiente para mantê-la e, assim, não há que se falar em ausência de pressupostos, eis que presentes os requisitos ensejadores nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, pois demostrada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o que torna inviável à substituição da prisão por imposição de medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.

PERICULOSIDADE DO AGENTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta pelo decreto prisional, evidenciada nas circunstâncias do delito de estupro de vulnerável, diante da periculosidade do agente, que praticou atos libidinosos com menor de idade autista, filho de seu primo, valendo-se do fato de estar incluído no seio familiar, não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva.

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 650.763/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)”

“Ementa PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. VÍTIMA SOBRINHA DO AGENTE. ABUSO DE CONFIANÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Da leitura da r. decisão que decretou a prisão preventiva depreende-se que se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, além de evidenciar a justificativa da cautelar imposta, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, a revelar a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o paciente praticou o delito de estupro de vulnerável contra sua própria sobrinha, menor com 11 (onze) anos de idade, aproveitando-se de momento em que estava sozinho com a ofendida na residência da avó da menor, portanto, abusando da relação de confiança havida entre familiares, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes.

IV - Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

V - Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 542697/SP HABEAS CORPUS 2019/0324701-5 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 21/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 02/12/2019)”

Ainda,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08).

Assim, conheço da ordem e a denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 25/06/2021